Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-35.2024.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000006-35.2024.8.05.0220

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s): LUANA REBELO MENEZES COSMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A PACIENTE COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO COM OUTROS ENTES
.

NÃO CONFIGURAÇÃO
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA RESERVA DO POSSÍVEL.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE CABRÁLIA contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 8000006-35.2024.8.05.0220, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, visando ao fornecimento contínuo de fraldas descartáveis a paciente com deficiência mental. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Santa Cruz Cabrália possui legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo; (ii) estabelecer se a ausência de audiência de conciliação configura nulidade processual; (iii) determinar se o princípio da reserva do possível pode ser invocado para afastar o fornecimento contínuo de fraldas; e (iv) examinar a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada em valor diário R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em sede de antecipação de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos necessários à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793, sendo legítima a inclusão isolada do Município no polo passivo da demanda.

A ausência de audiência de conciliação não enseja nulidade processual quando se trata de direitos indisponíveis, como o direito à saúde, e não há demonstração de prejuízo à parte recorrente, aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação está preclusa, pois não foi arguida na primeira oportunidade, sendo descabida a nulidade suscitada em grau recursal.

A invocação genérica do princípio da reserva do possível não afasta a obrigação de fornecimento de insumos à saúde, especialmente diante da ausência de demonstração concreta de incapacidade orçamentária por parte do Município.

Necessidade de redução da multa fixada em valor diário R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao teto R$30.000,00 (trinta mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 9º, 10, 319, 331, 487, I; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2016 (Tema 793). STJ, REsp nº 1537281/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.11.2016. STJ, AgInt no REsp nº 1.867.401/SE, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 1.915.027/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.06.2022. TJ-BA, APL nº 0000266-80.2016.8.05.0011, rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 02.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
8007077-49.2024.8.05.0039
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DE CABRÁLIA
e como apelado o
MINISTÉRIO
PÚBLIC
O
DO ESTADO DA BAHIA
, na qualidade de substituta processual de
GEOVANY MIRANDA NAVARRO
.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/08-239